Tribunal: TJES
Processo: 0005524-39.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005524-39.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEIVESSON DOS SANTOS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES AFASTADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Inexistem fundamentos que sustentem a decretação da nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão, uma vez que a decisão se deu após denúncias que expunham a prática reiterada do tráfico de entorpecentes no local.
2.
A busca e apreensão se deu com o respaldo de mandado judicial oriundo de autoridade competente e devidamente fundamentado com elementos obtidos em investigação policial.
3
. Fundadas razões para a realização da diligência, das quais derivaram diversas provas úteis à ação penal.
4.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas.
5
. Regime menos gravoso obstado pela reincidência.
6.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e que permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença. Inexistência de ilegalidade a justificar, ainda, o relaxamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005524-39.2020.8.08.0014

APELANTE: LEIVESSON DOS SANTOS COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Leivesson dos Santos Costa
em razão de sentença que considerou o réu como incurso na figura tipificada pelo
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
condenando-o à pena de
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 790 (setecentos e noventa) dias-multa,
em regime inicial
fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) a
absolvição
do recorrente; b) subsidiariamente, a decretação da
nulidade
da decisão que decretou o mandado de busca e apreensão; c) a decretação da
nulidade
da busca e apreensão; d) a decretação da
nulidade
da perícia no celular; e) que sejam
retiradas
dos autos as
provas e procedimentos
considerados nulos; f) que seja modificado o
regime de cumprimento de pena
para um menos gravoso e; i) a concessão do direito de
recorrer em liberdade.

As pretensões não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, durante período que não se pode precisar, mas certamente no ano de 2020, na comunidade de Barbados, no município de Colatina,
Leivesson e Devair Pereira da Silva associaram-se com a finalidade de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, de forma a disseminar maconha e crack na referida comunidade.

Depreende-se dos autos que, no dia 14 de outubro de 2020, na rua Acendino Aguiar, bairro Barbados, no município de Colatina, em um terreno baldio localizado no entorno da residência de Leivesson, foram apreendidas
345 (trezentas e quarenta e cinco) pedras de crack ligadas à associação criminosa comandada por Devair.

Extrai-se dos autos que, em junho de 2020, os nacionais Lucas Ribeiro Sales, Jaci Scardini Junior e Everton Costa de Oliveira Junior foram presos em flagrante delito no bairro Barbados pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo instaurado o competente inquérito policial. Na ocasião, Devair Pereira da Silva, apontado como o chefe do grupo criminoso, conseguiu empreender fuga, permanecendo até o presente momento em local incerto e não sabido.

Após o fato acima relatado, autoridades policiais receberam denúncias consignando que Devair Pereira da Silva continuava coordenando o tráfico de entorpecentes na localidade acima mencionada.

No início das investigações, verificou-se o registro de denúncia apócrifa n° 416082, relatando que um indivíduo identificado como "Leleu" estava realizando tráfico de entorpecentes no bairro Barbados e que escondia o entorpecente "em uma mata situada na via".

De posse dessas informações, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar em face de "Leleu" (autos n° 0005373-73.2020.8.08.0014).

Deferida a medida no dia 14 de outubro de 2020, policiais civis se dirigiram ao endereço residencial de Leivesson, oportunidade em que avistaram o mesmo sentado em uma mesa de bar, próximo a um terreno baldio.

Realizadas buscas no interior da residência de Leivesson, foram localizadas diversas sacolinhas de chup-chup, além da quantia de R$102,00 (cento e dois reais).

Ato seguinte, considerando as informações pretéritas de que Leivesson escondia os entorpecentes em um terreno adjacente à sua residência,
os agentes públicos realizaram buscas no terreno baldio próximo ao local em que o denunciado foi abordado, onde localizaram 345 (trezentas e quarenta e cinco) pedras de crack.

Em 20 de outubro de 2020,
a autoridade policial formulou pedido de autorização judicial para análise investigativa e pericial no aparelho de telefonia celular apreendido em poder do demando Leivesson, marca Motorola, linha n° (27) 99706-0268, IMEI 359506099633458
, pedido esse que foi deferido por este Juízo, na decisão de folhas 44/46.
Após acurado exame do celular apreendido em posse do acusado, constatou-se a existência de estruturada associação criminosa formada por Leivesson e Devair, tendo como objetivo delituoso primordial a comercialização de substâncias entorpecentes.

Conforme apurado, o interlocutor da linha n° (47) 99220-8704, registrado na lista de contatos com o nome "Moço", trata-se de Devair Pereira Silva. Apurou-se, ainda, que Leivesson costumava apagar as mensagens da conversa com "Moço".

Segue diálogo ocorrido no dia 14 de outubro de 2020, via aplicativo Whatsapp, cerca de uma hora antes do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Leivesson, no qual Leivesson afirma que já mandou o dinheiro do "mafú" (maconha) e pede que Devair envie a droga, alertando-o, ainda, sobre os cuidados a serem tomados em relação à eventual interceptação telefônica:

[ÁUDIO] Aí moço, já enviei tudo já o dinheiro do mafú pô, aí cê tá, traz pra mim pô, que, hoje pô, que eu não tenho nem pra mim, eu não tenho.

[ÁUDIO] Tem que trazer e ficar uns dias aí pô, sem, sem falar aí, que tá tendo aí a parada aí, as operações pô, vai que pega também nesse negócio de escuta pô.

Nos arquivos encontrados no aludido aparelho de telefonia celular, foram arrecadadas fotografias de entorpecentes.

Assim, de acordo com o
parquet
, as denúncias prévias e o notório envolvimento de Devair e Leivesson no tráfico de drogas local evidenciam sua coautoria na execução do crime de tráfico, bem como a associação existente entre ambos.

Inicialmente, nesta instância, o apelante busca a
decretação de nulidade da decisão que determinou o cumprimento de mandado de busca e apreensão
na residência do apelante, sob alegação de
infringência ao artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal
,
sustentando a ausência fundadas razões para a decretação da medida.

Porém, ao analisar os elementos dos autos,
não vislumbro fundamentos que sustentem a insurgência do apelante
,
uma vez que, como narrado pela própria defesa,
a decisão se deu após informações robustas que indicavam a prática reiterada do tráfico de entorpecentes no local.
Ademais, os policiais civis diligenciaram acerca da veracidade de tais informações, conforme narrado em Relatório de Investigação (folhas 33/35), e, inclusive, de acordo com trechos destacados pela própria defesa em seu recurso de apelação, que delineou, de forma específica, as razões que sustentaram a decisão.

Assim, uma vez constatada a presença de fundadas razões reveladas no decorrer da investigação policial, a decisão judicial que autorize a diligência voltada para busca e apreensão não se apresenta como uma infração ao artigo 240 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal:

Atende o figurino legal decisão judicial que, ante fundadas razões, reveladas mediante investigação policial, implica diligência voltada à busca e apreensão – artigo 240 do Código de Processo Penal. (STF - RHC: 161146 MG 7000418-94.2018.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/04/2021).

Dessa maneira,
verifico ser impossível, também, a decretação da nulidade da busca e apreensão
,
uma vez que se deu com o respaldo de mandado judicial oriundo de autoridade competente e devidamente fundamentado com provas obtidas em investigação policial.

Ademais, sustenta a defesa, ainda, a nulidade da perícia no celular, sustentando que a busca no equipamento foi realizada de forma indiscriminada, uma vez que existem nos autos imagens íntimas da esposa do acusado.

Verifico, porém, a impossibilidade da decretação da nulidade de tal procedimento, um
a vez que existiam fundadas razões para a realização da diligência e, ainda, que diversas provas úteis foram retiradas do aparelho.

Deve-se ressaltar que, conforme declaração prestada pelo acusado em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais),
Leivesson somente fazia contato com seu suposto fornecedor pelo telefone de sua esposa, e, além disso, afirmou que havia fotos de crack nas conversas mantidas pelo mesmo aparelho celular.
É dizer, o aparelho não era apenas de sua esposa, mas compartilhado por ambos.

Dessa maneira, verifica-se a imprescindibilidade das provas obtidas mediante perícia do telefone da esposa do acusado, de maneira que resta inviável a decretação da nulidade de tal diligência, uma vez que existiam fundadas razões para sua realização e que todo o procedimento se deu de acordo com a legalidade.

Assim, verifico que

não há que se falar na suposta necessidade de retirada de provas e procedimentos do processo.

Ademais, quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Materialidade
e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 16/19), auto de apreensão (folha 14), auto de constatação de substância entorpecente (folha 15), relatório de investigação (folhas 33/35), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito policial e em juízo.

O acusado, em sede extrajudicial (folhas 11/12), negou que as drogas apreendidas fossem suas, afirmando que sequer sabe o que foi achado no local da apreensão. Ademais, disse que estava sentado em um terreno em que costumava plantar couve, tomate e salsa, e que não estava sentado no mesmo terreno em que as drogas foram encontradas, afirmando que essas foram apreendidas em outro local próximo.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), porém, Leivesson alterou sua versão, ao confirmar o conteúdo das conversas descritas na denúncia e informando, ainda, que pegou drogas com “moço” algumas vezes. Alegou, porém, que não trabalhava para ninguém e que tampouco era associado para a prática de drogas. Afirmou, ainda, que vendia maconha, mas que não vendia crack, ressaltando que pegava as drogas com outras pessoas, mas que vendia de forma independente. Ademais, contou que pegou entorpecentes para seu uso e para venda com “moço” e que somente fazia contato com este sujeito pelo telefone de sua esposa. Disse, ainda, que o terreno onde estava, no momento da abordagem, não tinha proprietário, assim como o terreno em que as drogas foram encontradas, e que estava traficando há cerca de cinco meses, quando foi preso. Por fim, declarou que havia fotos de crack nas conversas mantidas pelo aparelho celular da esposa e que nunca dava satisfação de suas vendas para ninguém.

As testemunhas, por outro lado, foram uníssonas em suas declarações, conferindo maior credibilidade aos fatos narrados na denúncia.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), o policial civil Stênio Ferrari Júnior confirmou que se recordava dos fatos apurados, afirmando que a guarnição recebeu várias denúncias anônimas informando que "Leleu" estava traficando no local dos fatos, a mando de Devair, indivíduo que controlava o tráfico de drogas naquela região. Informou que foi feito um levantamento de campo, no qual as denúncias foram confirmadas, razão pela qual a autoridade policial representou pela busca e apreensão na residência de Leivesson e em suas imediações, pois as informações eram de que o acusado não guardava substâncias entorpecentes em casa. Afirmou que o pedido foi deferido, acrescentando que levou a cadela farejadora ao endereço para dar cumprimento ao mandado. Relatou que não foram encontrados entorpecentes no interior da residência do denunciado, apenas uma quantidade grande de sacolinhas de chup-chup, e que as drogas foram encontradas fora da casa, próximas ao denunciado. Informou que, quando chegou ao local, Leivesson estava sentado fora da residência, com suas filhas, destacando que as drogas foram encontradas no meio de alguns entulhos, próximos ao réu, sem mais ninguém próximo, conforme relatado nas denúncias anônimas. Por fim, confirmou que os entorpecentes estavam dentro do campo de visão do denunciado, informando, ainda, que o local onde as drogas foram encontradas era aberto e, portanto, de fácil acesso a terceiros, ressaltando que as drogas encontradas estavam de acordo com as denúncias anônimas recebidas e que Leivesson estava sentado em um local onde podia vigiá-las.

No mesmo sentido, prestou declaração o policial civil Jeferson Carlos Amaro, em juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmando que as informações eram de que Leivesson deixava uma quantidade pequena de drogas dentro de sua residência e o restante na frente do local. Informou que foram expedidos mandados de busca e apreensão em face do acusado e Mineiro, explicando que nada de ilícito foi encontrado no interior da casa de Leivesson, porém, no local descrito nas denúncias, a cachorra farejadora encontrou os ilícitos apreendidos nos autos.

Assim, percebe-se que, em contraponto à versão ofertada pelo recorrente, constam as
declarações das testemunhas
,
que
foram coerentes e seguras acerca da autoria delitiva, confirmando os fatos narrados na denúncia.

Neste ínterim, compete reforçar a

validade dos depoimentos policiais em juízo,

porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa forma, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal,
verifico que o apelante, no dia dos fatos, guardava tóxicos com a finalidade de promover a venda ilegal,
conduta essa que se insere no tipo penal previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de
modificação do regime de cumprimento de pena para um menos gravoso, também sem razão.

Sabe-se que, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, o acusado condenado a pena que seja superior a quatro anos e inferior a oito, desde que
não reincidente
, pode iniciar seu cumprimento de pena em regime semiaberto.

Analisando-se os elementos presentes nos autos, verifico que o pedido da defesa encontra óbice no fato de Leivesson ser reincidente (autos de nº 0014950-85.2014.8.08.0014),
o que afasta a possibilidade de que o mesmo inicie seu cumprimento de pena em regime menos gravoso.

Quanto ao pedido de
recorrer em liberdade
,
assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ (HC 442163/MA: Ministro JORGE MUSSI; Quinta Turma, DJe 28/06/2018), que, além de não haver ilegalidade a justificar o relaxamento,
não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva,

uma vez que o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e que permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático
sub judice
desde a prolação de sentença. Ademais, deve-se considerar que o acusado é reincidente específico, de maneira que se mostra completamente inviável o pedido da defesa.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO

do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.